Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-50.2024.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005301-50.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMALIA ANTONIA DA CRUZ SOUZA - CPF: 017.768.881-54 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), AMALIA ANTONIA DA CRUZ SOUZA - CPF: 017.768.881-54 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO MANTIDAS. VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO MANTIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO ABUSIVA PELA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação revisional de contrato bancário para (i) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; (ii) declarar a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e (iii) condenar à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) legalidade da tarifa de cadastro; (ii) validade da tarifa de avaliação do bem; (iii) venda casada de seguro prestamista; e (iv) abusividade dos juros remuneratórios pactuados à luz da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é válida, pois foi cobrada no início da relação contratual, prevista expressamente no contrato e compatível com os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação.

4. A tarifa de avaliação do bem é legítima, por ter sido comprovadamente prestado o serviço de vistoria física do veículo, conforme “Termo de Avaliação”.

5. A contratação do seguro de proteção financeira/prestamista e de responsabilidade civil veicular, na forma contratada, caracteriza venda casada.

6. A restituição dos valores cobrados indevidamente, deve observar a forma simples.

7. A tarifa de registro do contrato é abusiva na ausência de comprovação da prestação do serviço e de recolhimento aos órgãos competentes, conforme decidido pelo STJ no Tema 958.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora parcialmente provido e recurso do réu não provido.

Tese de julgamento:

1.

A tarifa de cadastro é válida e a tarifa de avaliação do bem é legítima, devendo ser mantidas.

2.

A imposição de seguro sem manifestação expressa e autônoma do consumidor configura venda casada e enseja nulidade da cláusula.

3.

Os juros remuneratórios superiores a 50% da taxa média de mercado são abusivos quando não justificados tecnicamente, autorizando sua limitação judicial.

4.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ser simples.

5.

A tarifa de registro do contrato é abusiva pela ausência de prova de prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, arts. 373, II, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008. STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.02.2018. STJ, REsp 1.838.837/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2020. TJMT, AC 1001090-35.2023.8.11.0035, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.06.2025. TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025. TJMT, AC 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação cível interpostos por
AMALIA ANTONIA DA CRUZ SOUZA
e por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, na Ação revisional de contrato de alienação fiduciária no valor de R$. 30.304,48.

A sentença julgou parcialmente os pedidos para r
eduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado
, fixando-a em 2,91% a.m., por configurada a abusividade da taxa contratada; d
eclarar a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato
, com restituição simples dos valores pagos; e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
AMALIA ANTONIA DA CRUZ SOUZA
sustenta a reforma da sentença para reconhecer a abusividade das tarifas contratuais de cadastro no valor de R$. 850,00 e de avaliação do bem no valor de R$. 650,00, além do seguro no valor de R$. 2.165,00, diante da ausência de escolha da seguradora. Afirma que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade das tarifas e restituição em dobro dos valores (id. 329588393).

Por sua vez, o apelante
BANCO PAN S.A.
alega que o contrato foi celebrado com plena transparência e autonomia da vontade, com detalhamento prévio das condições financeiras e adesão consciente da consumidora. Defende a legalidade dos encargos e tarifas pactuadas, e a inaplicabilidade da taxa média de mercado à realidade dos financiamentos por ele ofertados, em especial por operar com veículos usados e público de maior risco de inadimplência. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a alteração do ônus sucumbencial (id. 329588394).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso (ids. 329588397 e 329588398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por
AMALIA ANTONIA DA CRUZ SOUZA
, pretende o reconhecimento da nulidade de todas as tarifas incluídas no contrato e a restituição em dobro dos valores pagos; a
segunda
, interposta pelo BANCO PAN S.A., visa à reforma da sentença para julgar improcedente a revisional.

1.

Do recurso de Amalia Antonia da Cruz Souza

1.1
. Da tarifa de cadastro

A apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de R$ 850,00.

A tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. Visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso, não há abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, porquanto o valor pactuado encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil para o período de celebração do contrato (novembro/2023).

Conforme consulta à tabela oficial de tarifas disponível no sítio eletrônico do Bacen (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
), o valor médio da tarifa de cadastro para pessoa física era de R$ 996,18, de modo que o montante ajustado no contrato se insere dentro da faixa usualmente praticada no mercado. Assim, não se caracteriza onerosidade excessiva nem violação ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN nºs 3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

1.2
. Da tarifa de avaliação

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a tarifa de avaliação foi efetivamente cobrada e está prevista no contrato, bem como sua efetiva prestação foi comprovada pelo “Termo de Avaliação do Veículo” (id. 329588383), documento que demonstra a realização de vistoria física e preenchimento de informações relacionadas ao estado de conservação do automóvel.

Trata-se de procedimento usual e suficiente para justificar a cobrança da tarifa de R$ 650,00, especialmente diante da sua compatibilidade com os valores de mercado e da finalidade de proteção do crédito assumido pela instituição financeira.

1.3
. Do seguro de proteção financeira

No que tange à contratação do seguro, observa-se que, no contrato em exame, foi incluído o Seguro de Proteção Financeira/Seguro Prestamista (TOO Seguros S.A.), e o
Seguro responsabilidade civil facultativa de veículos,
no valor de R$ 2.165,00, conforme expressamente consignado na proposta de financiamento (id. 329588381).

Embora constem formulários preenchidos com os dados da contratante, não há cláusula destacada indicando, de forma clara, que a adesão a tal produto era facultativa, tampouco qualquer campo que permita aferir manifestação autônoma e específica de vontade por parte da consumidora.

Ao contrário, o valor foi automaticamente integrado ao montante total financiado, sem qualquer evidência de liberdade de escolha da seguradora ou ciência plena quanto à contratação dos seguros.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada.

Vejamos:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela premiável com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios.

(TJMT, N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que vinculou a contratação do seguro à instituição financeira, por violar os princípios da boa-fé, da transparência e da liberdade contratual.

1.4
. Da restituição dos valores

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve ser mantida conforme a sentença, de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(AgInt no AREsp 1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

2.

Do recurso de Banco Pan S.A.

2.1.

Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 6 de novembro de 2023, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 3,96% ao mês e 59,39% ao ano (id. 329588381).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado.

É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em novembro de 2023, era de 1,94% ao mês (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, acesso em 4/12/2025).

Como visto, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,96% ao mês supera a média de mercado de 1,94% ao mês em mais que o dobro, ultrapassando, portanto, o limite de 50% acima da média, critério utilizado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira apresentar justificativa técnica idônea para a cobrança de taxa tão superior às condições de mercado, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora a apelante sustente operar com veículos usados e consumidores de maior risco, não trouxe aos autos qualquer demonstração objetiva, como laudo atuarial, séries estatísticas, estudos internos ou outros documentos capazes de evidenciar a alegada excepcionalidade.

Destaco que não se trata de inviabilizar a atividade econômica do Banco, tampouco de engessar o mercado de crédito, mas de assegurar que a liberdade contratual e o risco do negócio não sejam pretextos para impor encargos desmedidos ao Consumidor.

Diante da ausência de justificativa plausível para o patamar elevado adotado, mostra-se legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em consonância com o entendimento pacificado nesta Câmara:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que limitou os juros remuneratórios ao patamar médio de 1,93% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza no período de assinatura do contrato.

2.2.

Da tarifa de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Com relação à tarifa de registro do contrato, igualmente não foi apresentado comprovante de recolhimento ao Detran ou outro órgão registrador, sendo inaplicável a mera previsão contratual como justificativa para a cobrança. Conforme o STJ (REsp 1.639.320/SP), a ausência de comprovação do repasse torna a cláusula abusiva.

Desse modo, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconhece a abusividade da referida tarifa.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação da autora apenas para reconhecer a abusividade da tarifa de seguro de proteção financeira, com a restituição simples dos valores efetivamente pagos e NEGO PROVIMENTO à Apelação do réu.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025